Tribunal: TJBA
Processo: 0501537-04.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501537-04.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SORAYA EVENTOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO

APELADA: USC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA, CELEBRADO PELA RECORRENTE COM A RECORRIDA.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SEGUNDA. ALEGAÇÃO DE MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA COBRADA DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRENTE. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA E QUE MERECE RATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 03%(TRÊS POR CENTO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0501537-04.2017.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.